Tribunal: STJ
Processo: 0136831-27.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 997135 - SP (2025/0136831-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO TOFANETO (PRESO)
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL
DE ARMA. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
que questionava o concurso material em detrimento do concurso formal de crimes de tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a aplicação correta da regra do concurso de crimes, se material ou
formal, no caso de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do concurso material foi mantida, pois os delitos de tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo foram considerados autônomos, sem nexo finalístico entre as condutas.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "O concurso material aplica-se quando os delitos são autônomos e não há
nexo finalístico entre as condutas".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; CP, art. 70; Lei 11.343/2006,
art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AR Esp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2020.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48340287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f5a53d9-a66c-468e-bd3d-c7a0f01ecfe6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
12/06/2025
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48340287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/06/2025 15:39:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 3f5a53d9-a66c-468e-bd3d-c7a0f01ecfe6

AgRg no HABEAS CORPUS No 997135 - SP (2025/0136831-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THIAGO TOFANETO (PRESO)
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL
DE ARMA. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus
que questionava o concurso material em detrimento do concurso formal de crimes de tráfico de
drogas e porte ilegal de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é a aplicação correta da regra do concurso de crimes, se material ou
formal, no caso de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação do concurso material foi mantida, pois os delitos de tráfico de drogas e porte
ilegal de arma de fogo foram considerados autônomos, sem nexo finalístico entre as condutas.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "O concurso material aplica-se quando os delitos são autônomos e não há
nexo finalístico entre as condutas".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; CP, art. 70; Lei 11.343/2006,
art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA47564489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 30412dec-8081-47bb-bc46-3527c8341502

05.11.2015; STJ, AgRg no HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em 02.03.2021; STJ, AgRg no AR Esp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra decisão
THIAGO TOFANETO
monocrática, por mim proferida, a qual não conheci do
impetrado em seu favor.
habeas corpus
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega que "no caso em tela, a condenação
do paciente por crimes autônomos de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) e
porte ilegal de arma de fogo (art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n.o 10.826/2003)
contraria o Tema 1259, que determina a absorção do crime de porte ilegal de arma pelo tráfico
quando há nexo finalístico" (e-STJ, fl. 96). Após a absorção, objetiva o redimensionamento do
regime e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Assim, pugna,
ao final, pela reconsideração da decisão agravada ou pela remessa do recurso ao Colegiado para
julgamento.
Por não reconsiderar a decisão agravada, submeto o agravo regimental à apreciação
da Quinta Turma desta Corte.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início, convém destacar que a individualização da pena é uma atividade em que o
julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo-lhe permitido,
entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após
o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as
hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a
revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena.
Em acórdão publicado em
, a Terceira Seção, ao analisar o Tema n. 1.259,
15/4/2025
firmou entendimento de que a "majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se
quando há nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para
garantir o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de
arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do Desarmamento é
considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico de drogas."
Em relação ao pedido defensivo, o Tribunal
explicitou que:
a quo

Documento eletrônico VDA47564489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 30412dec-8081-47bb-bc46-3527c8341502

"A pretensão da combativa Defesa de absorção do crime de porte ilegal de arma de
fogo pelo delito de tráfico de drogas, com a mera aplicação da causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei no 11.343/06, não merece prosperar,
porquanto ausentes os requisitos legais e fáticos que autorizariam tal entendimento.
Ressalta-se a autonomia e a independência dos bens jurídicos tutelados pelas normas
incriminadoras em questão.
O crime de tráfico de drogas visa proteger a saúde pública e a incolumidade
individual e social, enquanto o crime de porte ilegal de arma de fogo, tipificado no
artigo 16 da Lei no 10.826/03 (considerando a numeração suprimida), tem como
objetivo precípuo a segurança pública e a paz social.
A diversidade dos bens jurídicos protegidos impede a automática consunção de um
delito pelo outro. A posse ilegal de arma de fogo, ainda que encontrada no mesmo
contexto fático do tráfico de drogas, não é elementar, tampouco fase normal de
preparação ou execução do delito de tráfico, no caso em tela.
[...]
No caso em tela, tratou-se de cumprimento de mandado de busca e apreensão, com o
qual resultou a apreensão de grande quantidade de drogas diversas, balança de
precisão, material para embalagem e anotações indicativas de mercancia ilícita,
somada à posse de um revólver com numeração suprimida e munições.
Portanto, não havia nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas,
incabível o reconhecimento do Tema 1259 do Superior Tribunal de Justiça: “A
majorante do art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006 aplica-se quando há nexo
finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas, sendo a arma usada para garantir
o sucesso da atividade criminosa, hipótese em que o crime de porte ou posse ilegal de
arma é absorvido pelo tráfico. Do contrário, o delito previsto no Estatuto do
Desarmamento é considerado crime autônomo, em concurso material com o tráfico
de drogas.”
A mera posse do armamento no mesmo local onde estavam as drogas evidencia a
clara distinção de propósitos e a lesão a bens jurídicos diversos. A arma não se
restringia a ser um mero acessório para a prática do tráfico, mas representava um
instrumento de poder e intimidação, aumentando significativamente o risco à
segurança pública.
A condenação em concurso material pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida se mostrou a medida mais adequada,
refletindo a pluralidade de condutas e a lesão a distintos bens jurídicos." (e-STJ, fls.
28-31)
Como se observa dos trechos transcritos, ao contrário do que alega a defesa, o
julgado destacou "não havia nexo finalístico entre o uso da arma e o tráfico de drogas" (e-STJ, fl.
30). Como se vê, o acórdão refuta que o crime de porte ilegal de arma de fogo tenha vinculação
com o delito de tráfico de drogas, não sendo possível se aplicar o princípio da consunção e, por
conseguinte, os demais pedidos defensivos.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA47564489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 30412dec-8081-47bb-bc46-3527c8341502

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA DOMICILIAR.
PROVAS LÍCITAS. CONCURSO MATERIAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao recurso especial da defesa, que alegava ilicitude das provas que embasaram a
condenação por tráfico ilícito de entorpecentes e questionava a aplicação da regra do
concurso material em detrimento do concurso formal de crimes. II. Questão em
discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se as provas obtidas na busca
domiciliar, sem autorização judicial ou consentimento, são lícitas, considerando a
situação de flagrante delito.
3. A segunda questão em discussão é a aplicação correta da regra do concurso de
crimes, se material ou formal, no caso de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de
fogo.
III. Razões de decidir
4. A busca domiciliar foi considerada lícita, pois foi constatada situação de flagrante
delito, com o recorrente portando arma de fogo e substâncias ilícitas em via pública.
5. A aplicação do concurso material foi mantida, pois os delitos de tráfico de drogas e
porte ilegal de arma de fogo foram considerados autônomos, sem nexo finalístico
entre as condutas.
6. A revisão do conjunto fático-probatório para desconstituir a decisão de origem é
vedada pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem autorização judicial é lícita quando
constatada situação de flagrante delito. 2. O concurso material aplica-se quando os
delitos são autônomos e não há nexo finalístico entre as condutas".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, XI; CP, art. 69; CP, art. 70; Lei
11.343/2006, art. 33; Lei 10.826/2003, art. 16. Jurisprudência relevante citada: STF,
RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no
HC 632.502/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
02.03.2021; STJ, AgRg no AR Esp 1.627.687/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.04.2020. (AgRg no AREsp n. 2.772.023/BA,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
17/12/2024
).
3/1/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO
DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PORTE DE
ARMA. CAUSA DE AUMENTO. ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. Quanto ao afastamento da atenuante da confissão espontânea, não há qualquer
ilegalidade a ser combatida, pois, de acordo com o Tribunal de origem, o acusado
não confessou os delitos praticados.
2. "A absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de
drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está
Documento eletrônico VDA47564489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 30412dec-8081-47bb-bc46-3527c8341502

ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o
sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o
crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de
portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico." (HC n. 182.359/RJ,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, 5a T., DJe
)
4/12/2012
3. Para rever a conclusão da instância de origem de que houve desígnios autônomos e
condutas diversas seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório
amealhado durante a instrução criminal, providência vedada em recurso especial, por
força da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AR Esp n. 2.413.851/MG, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/3/2024
2/4/2024
.)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA47564489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 19/05/2025 14:46:08
Código de Controle do Documento: 30412dec-8081-47bb-bc46-3527c8341502

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 997.135 / SP
Número Registro: 2025/0136831-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00089654120188260032 20807698720258260000 89654120188260032
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALVARO DOS SANTOS FERNANDES
ADVOGADO
: ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THIAGO TOFANETO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THIAGO TOFANETO (PRESO)
ADVOGADO : ÁLVARO DOS SANTOS FERNANDES - SP230704
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA48336340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 83a64873-1f66-4d42-bef7-19b09bef812a

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:30:06
Código de Controle do Documento: 83a64873-1f66-4d42-bef7-19b09bef812a